Tribunal: TJDFT
Processo: 0721718-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBERTURA PARA DANOS MORAIS NÃO CONTRATADA. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor, condomínio segurado, contra sentença que julgou improcedente o pedido de reembolso ao réu, seguradora, por valor dispendido em decorrência de condenação ao pagamento de danos morais em processo judicial, sob o argumento de que o ressarcimento a esse título não estava incluso nas condições do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apólice de seguro contratada pelo condomínio abrangia a cobertura para danos morais; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura pela seguradora foi abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de seguro exige que a cobertura de danos morais seja expressamente contratada, conforme disposto nas condições gerais do seguro, que foram apresentadas no processo.
4. As condições gerais vinculadas à apólice especificam que a cobertura para danos morais não está inclusa, salvo se contratada de forma específica, o que não ocorreu no presente caso.
5. Não há violação ao art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o apelante não demonstrou falta de acesso ou clareza quanto às condições gerais do contrato, que estavam vinculadas à apólice.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a exclusão expressa de cobertura para danos morais em contrato de seguro é válida, desde que claramente prevista no contrato, conforme disposto no AgInt no REsp n. 1.799.679/PR.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
(la)